Tribunal: STF
Processo: ARE 791469
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.